Tribunal: TCU
Processo: 039.981/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União com o objetivo de suportar ações de defesa civil referentes a distribuição de água com caminhão pipa a municípios no Estado do Piauí. Exame de alegações de defesa em atendimento à citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos mediante a Portaria MDR/GM 28/2019, com o objetivo de suportar ações de resposta (distribuição de água por meio de caminhão pipa); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar Geraldo Magela Barros Aguiar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Geraldo Magela Barros Aguiar e condená-lo em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 11/2/2019 3.177.564,51 Débito 9/1/2020 37.228,45 Crédito 9.3. aplicar a Geraldo Magela Barros Aguiar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. comunicar esta decisão ao responsável, ao repassador dos recursos e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, para a adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.